Tribunal: TJDFT
Processo: 0747046-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. VEÍCULO SINISTRADO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO (RETENÇÃO POR MAIS DE SESSENTA DIAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA, DURANTE O PERÍODO DA MORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois incontroverso o vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (termo de adesão a benefícios – ID. 25908411, pág. 5/7), tudo, a legitimar a pretensão deduzida em juízo (reparação por danos decorrentes do defeituoso serviço).
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência da associação contra sentença de parcial procedência.
B. A recorrente sustenta, em síntese: (i) diferenciação entre seguro e proteção veicular; (ii) inexistência de relação e consumo; (iii) “impossibilidade de condenação nos inexistentes danos materiais”, ante a ausência de comprovação de gastos com carro reserva.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019). Assim, a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviço (art. 14 - teoria do risco do negócio).
D. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (falha na prestação do serviço em decorrência de demora injustificada e excessiva na realização do conserto do veículo), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (termo de adesão e compromisso, admissão de associado, fotografias do veículo, conversas via aplicativo “WhatsApp”, contrato de locação de veículo – ID. 25908411 e ss).
E. No caso concreto, as provas evidenciam que os reparos necessários no veículo só teriam sido finalizados em 19.10.2020 (ponto incontroverso), a culminar em mais de sessenta dias de retenção, a contar da data de entrada do automotor na oficina (30.7.2020).
F. Nesse quadro fático-jurídico, a par da configurada falha na prestação do serviço, em decorrência do atraso injustificável e excessivo na entrega do automotor, sem a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva da empresa (CDC, art. 14, § 1o), tem-se por impositiva a obrigação de reparar os danos materiais, a título de ressarcimento dos valores despendidos com a locação de carro reserva durante o período de 31.8.2020 a 19.10.2020, correspondente à mora. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).